Tribunal: TJSP
Processo: 2118770-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118770-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente MIGUEL
DOMINGOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118770-20.2020.8.26.0000 -Voto no 36037
2
HABEAS CORPUS no: 2118770-20.2020.8.26.0000 VOTO no 36.037
COMARCA: SOROCABA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0000702-11.2018.8.26.0520
IMPETRANTE: ANDRE PAULO FRANCISCO FASOLINO DE MENEZES (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MIGUEL DOMINGOS
HABEAS CORPUS RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ PRISÃO DOMICILIAR
CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
O Defensor Público Dr. Andre Paulo Francisco Fasolino
de Menezes impetra habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que
MIGUEL DOMINGOS sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de SOROCABA, nos
autos da Execução Penal no 0000702-11.2018.8.26.0520.
Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o
paciente tem 68 (sessenta e oito) anos de idade, portanto, faz jus à prisão
domiciliar de acordo com a Recomendação no 62/2020 do CNJ e diante das
precárias condições do estabelecimento prisional em que está recolhido.
Postula a concessão da ordem, para que seja expedido
alvará de soltura em seu favor ou que a pena privativa de liberdade seja
substituída por prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118770-20.2020.8.26.0000 -Voto no 36037
3
A liminar foi indeferida.
Prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
Inicialmente,
segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, o paciente cumpre pena total de 12
(doze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06
(fls. 47/48).
Feita esta observação, segundo consta dos autos a
pretensão do paciente foi indeferida, nos seguintes termos (fls. 67/69):
“(...) No caso destes autos, conquanto o executado possua
mais de 60 anos de idade, nenhuma outra notícia há de concreto de que sua
condição de saúde esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum
documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em
piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo
potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso
para a obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no
risco abstrato à sua saúde (...).
(...) Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias
concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora
inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção
Prisional e a reavaliação deste Juízo (...).”
Portanto,
não
se
constata
inobservância
da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, já que a decisão atacada se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118770-20.2020.8.26.0000 -Voto no 36037
4
adequadamente fundamentada, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal a recair sobre o paciente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora